Tribunal: TJDFT
Processo: 0745946-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. Extinção regular da pessoa jurídica. Microempresa. Redirecionamento da execução fiscal. Inclusão de sócio no polo passivo devido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em averiguar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à sócia da sociedade empresária.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos casos de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerarem-se da responsabilidade pelos débitos. Precedente.
4. A extinção regular da empresa, realizada em conformidade com as normas legais, impede a continuidade da cobrança do débito fiscal. Todavia, conforme dispõe o art. 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, subsiste a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, desde que os créditos tributários tenham sido constituídos em razão de fatos geradores ocorridos durante a vigência das atividades empresariais.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 134, VII; Lei Complementar no 123/2006, art. 9o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.876.549/RS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3/5/2022; TJDFT, APC 0717005-31.2024.8.07.0018, rel. des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/6/2025; TJDFT, AGI 0728443-45.2023.8.07.0000, rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25/10/2023.